Tribunal: TJDFT
Processo: 0066435-51.2009.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0066435-51.2009.8.07.0007 RECORRENTE: TMR COMÉRCIO ATACADISTA DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA. RECORRIDOS: ELETROCHAVES AR CONDICIONADO E REFORMAS LTDA., ELI CORREIA DA SILVA, FRANCIVANIO ALVES MONTENEGRO, LEOMAR OLIVEIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O instituto da prescrição tem o intuito de assegurar a relação jurídica entre os indivíduos por meio da estabilização das expectativas pelo decurso de tempo, em caso de inércia de uma das partes em exercer sua pretensão. 1.2. Assim, além do transcurso do prazo prescricional para a execução, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do CPC. 2.2. Pela leitura do art. 924, incisos III e V, do CPC, extingue-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e/ou ocorrer a prescrição intercorrente. 2.3. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.4. Decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 3. Nos termos do enunciado da Súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3.1. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, diz que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação. 4. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 4.1. O mero pedido de diligências não deve ser considerado como causa interruptiva da prescrição, mormente se o pedido foi indeferido, e desde então, o apelante não indicou quaisquer bens do executado passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição. 4.2. Além do transcurso do prazo prescricional para a execução, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução seja por inércia do credor, seja por ausência de bens penhoráveis. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 921, inciso III, do CPC, sustentando que o acórdão impugnado foi contraditório ao reconhecer a prescrição intercorrente mesmo diante da ausência de desídia ou inércia da parte, tendo em vista que o impedimento de suspensão e da interrupção da prescrição é o transcurso do prazo sem a manifestação do exequente, o que não ocorreu no presente caso. Por fim, requer a gratuidade de justiça, bem como que todas as publicações permaneçam a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF no 17.390 (ID 65820529). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 921, inciso III, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “O prazo utilizado para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, deve ser o mesmo da natureza jurídica de direito material, o que faz desaparecer a pretensão do autor, pela inércia ininterrupta do curso do processo. No caso, considerando que o crédito se funda em Duplicata Mercantil (ID 39405559), cuja prescrição é de 3 (três) anos (art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil c/c o art. 18, l, Lei 6.458 de 1/11/1977). Os autos estiveram sem impulso desde 07/03/2019, e foi suspenso por falta de bens (ID 39406235). Nesse diapasão, tendo em vista que o prazo de prescrição intercorrente da duplicata se iniciou um ano após o deferimento da suspensão do feito, é de rigor reconhecer que a pretensão executiva do exequente foi alcançada, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. Anote-se que o requerimento de diligências já efetuadas (embora com parcial resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente; ou mesmo, o mero pedido de diligências não deve ser considerado como causa interruptiva da prescrição, mormente se pedido foi indeferido, e desde então, o apelante não indicou quaisquer bens do executado passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição. Em última análise, a extinção pela prescrição não decorre da inércia do exequente, mas da não localização de bens penhoráveis do executado por período superior ao prazo prescricional. Acertada a sentença que julgou extinto o processo executivo” (ID 58914872). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado indicado no ID 65820529. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025